Tribunal: TJMT
Processo: 1054728-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054728-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DA CONCEICAO PACHECO - CPF: 074.401.711-44 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ÔNUS DO AUTOR EM PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME
PERICIAL –
PEDIDO SUBS
I
DIÁRIO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PERÍCIA DESIGNADA –
VERIFICADA A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO – RECURSO PROVIDO.

1. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(REsp 1309276/SP).

2.
A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

JOÃO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PACHECO
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
8
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
d
e Cobrança de Benefício de Seguro Obrigatório DPVAT

movida
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou improcedente o pedido inicial,
nos termos do art. 48
7
, inciso I, do CPC
, pela ausência de comprovação, por parte do autor, do fato constitutivo do seu direito.

Inconformado,
JOÃO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PACHECO

recorre alegando
que
, embora não tenha comparecido à perícia, o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
mas nunca a sua improcedência.

Subsidiariamente,
caso não se entenda pelo julgamento de extinção do feito sem resolução do mérito, requer seja anulada a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para que seja realizada a
sua
intimação pessoal para comparecimento na perícia médica
, eis que, a seu sentir, a intimação do advogado não supre a necessidade da intimação pessoal para a prática de atos personalíssimos.

Devidamente intimado, o recorrido apresent
ou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal
(ID
2
1
7440528
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024